Tribunal: TJMT
Processo: 0042261-83.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042261-83.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LATER ENGENHARIA S/A - CNPJ: 15.969.918/0001-10 (EMBARGADO), DOUGLAS MARTINHO ARRAES VILELA - CPF: 017.168.731-00 (ADVOGADO), MICHEL CANDIDO DA SILVA - CPF: 734.539.861-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.

ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. IRREGULARIDADE FORMAL EM NOTA FISCAL. INIDONEIDADE NÃO CONFIGURADA. INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CANTEIRO DE OBRAS. FACULTATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, nos autos de n.o 0042261-83.2014.8.11.0041, o qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante,

II. Questão em discussão

2. A controvérsia em análise circunscreve-se à verificação de eventual omissão no acórdão embargado, notadamente quanto à apreciação dos fundamentos defensivos reputados relevantes e da jurisprudência pertinente à matéria, bem como à aferição acerca de ser ou não suficiente a mera constatação de irregularidades de natureza formal em notas fiscais para legitimar a imposição de penalidade tributária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual de fundamentação vinculada, admitido unicamente nas hipóteses expressamente delineadas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestando ao rejulgamento da causa, tampouco à rediscussão de matéria já decidida pelo órgão colegiado.

4. Inexiste qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que a decisão colegiada enfrentou, de forma expressa, coerente e devidamente fundamentada, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Nessas circunstâncias, mostra-se incabível a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

5. O simples inconformismo da parte com a conclusão alcançada no julgado não autoriza o manejo dos embargos de declaração, porquanto sua função precípua restringe-se à integração do decisum nos estritos limites legais.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração
conhecidos
e
rejeitados
.

Tese de julgamento:"1.
Não se configuram omissão, obscuridade ou contradição nas decisões judiciais que examinam, de forma expressa e fundamentada, os argumentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que em sentido desfavorável à parte. 2.
Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para a rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 97 e 155, II; CPC/2015, arts. 489, §1o, e 1.022; Decreto Estadual n.o 1.944/89, art. 430, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1089785/MG; AgRg no AREsp 69931/RS.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”, oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1002300-65.2021.8.11.0044, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID. 298779891):

“
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. NOTA FISCAL. ERRO NO CFOP. IRREGULARIDADE FORMAL NÃO ESSENCIAL. CANTEIRO DE OBRAS SEM INSCRIÇÃO ESTADUAL. FACULTATIVIDADE. DECRETO ESTADUAL N.o 1.944/89, ART. 430, § 4.o – INTERPRETAÇÃO CONFORME. MULTA FISCAL. EXIGÊNCIA ILEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação anulatória de lançamento tributário, reconhecendo a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n.o 980804-4, lavrado em razão de suposta irregularidade em operação de transferência de bens entre a matriz e o canteiro de obras pertencente ao mesmo ente empresarial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia sub judice cinge-se à análise das seguintes questões jurídicas: (i) se o deslocamento de bens entre estabelecimentos pertencentes à mesma pessoa jurídica consubstancia hipótese de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); (ii) se eventuais equívocos na codificação fiscal (CFOP), bem como a ausência de inscrição estadual do canteiro de obras, têm o condão de macular as notas fiscais emitidas, conferindo-lhes natureza inidônea; e (iii) se é juridicamente admissível a declaração de inconstitucionalidade do art. 430, do Decreto Estadual n.o 1.944/89.

III. Razões de decidir

3. A mera transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, ainda que localizados em distintas unidades da Federação, não configura hipótese de incidência do ICMS, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, ante a inexistência de circulação jurídica e de transferência de titularidade das mercadorias.

4. A adoção equivocada de Código Fiscal de Operações e Prestações destinados a operações internas, em contexto de operação interestadual, consubstancia vício de natureza meramente formal, destituído de repercussão tributária ou prejuízo ao erário, não comprometendo a idoneidade do documento fiscal nem legitimando a imposição de penalidade fiscal.

5. A ausência de inscrição estadual no local de destino da mercadoria — no caso, canteiro de obras — não caracteriza infração à legislação tributária, conforme disposição expressa do art. 430, § 4.o, do Decreto Estadual n.o 1.944/89, vigente à época dos fatos, que prevê a facultatividade do registro em tais hipóteses.

6. Mostra-se incabível a declaração de inconstitucionalidade de norma regulamentar estadual quando a controvérsia posta pode ser solucionada mediante interpretação conforme à Constituição Federal, em observância ao princípio da reserva de plenário, nos termos do art. 97, da Carta Magna.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, ante a inexistência de circulação jurídica da mercadoria. 2. Irregularidades de natureza meramente formal constantes nas notas fiscais, quando desacompanhadas de demonstração de prejuízo ao erário ou de má-fé do contribuinte, não autorizam a lavratura de auto de infração tributária. 3. A inscrição do canteiro de obras no cadastro de contribuintes do ICMS possui caráter facultativo, não sendo legítima a imposição de penalidade em razão de sua ausência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 97, 155, II; LC 87/96, art. 4o; Decreto Estadual n.o 1.944/89, art. 430, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 166; STJ, REsp 1089785/MG; AgRg no AREsp 69931/RS
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que o acórdão recorrido padece de omissão relevante, na medida em que, ao concluir pela manutenção da decisão que anulou o Termo de Apreensão e Depósito, deixou de enfrentar, de forma adequada e suficiente, os fundamentos constantes da defesa apresentada, bem como de apreciar a jurisprudência consolidada desta Corte em casos análogos.

Sustenta
que o referido Termo de Apreensão e Depósito foi lavrado em estrita observância ao ordenamento jurídico-tributário, notadamente em razão do descumprimento de obrigação acessória, consubstanciado na apresentação, pelo condutor do veículo, de nota fiscal reputada inidônea pela autoridade fazendária, em virtude das múltiplas irregularidades constatadas no documento fiscal.

Assevera, dentre os vícios apontados, a indicação da natureza da operação em manifesta desconformidade com a realidade fática, bem como a menção a endereço diverso daquele em que efetivamente se concretizou a entrega da mercadoria, circunstâncias que, em seu entendimento, evidenciam a plena legitimidade do exercício do poder de polícia administrativa, conferindo validade ao procedimento fiscalizatório e assegurando a higidez, eficácia e presunção de legalidade que revestem o auto administrativo lavrado.

Além disso, argumenta que a simples constatação de irregularidades nas informações consignadas documento fiscal mostra-se suficiente, por si só, para ensejar a aplicação da penalidade cabível, sendo despicienda, para tal finalidade, a demonstração da ocorrência da obrigação principal, da comprovação de má-fé ou dolo por parte da contribuinte, ou mesmo da efetiva configuração de prejuízo ao erário, pois a sanção decorre objetivamente do descumprimento da obrigação acessória, a qual, nos termos da legislação tributária possui natureza autônoma em relação à obrigação principal.

Diante desse contexto, consigna que não há que se cogitar a anulação do Termo de Apreensão e Depósito, porquanto o ato administrativo em questão encontra-se plenamente legitimado, amparado pelo ordenamento jurídico e revestido da presunção de legalidade que lhe é inerente.

Pontua, ainda, a existência de diversos precedentes emanados deste Egrégio Tribunal que reconhecem a autonomia e independência entre a obrigação acessória e a obrigação principal, bem como em relação ao próprio fato gerador do tributo, de modo que o descumprimento da primeira enseja a imposição da penalidade cabível, independentemente da ocorrência da segunda.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Posto isso, tendo em vista os argumentos ora expendidos, requer a esse r. Juízo, digne-se se manifestar sobre os pontos cotejados, a fim de exaurir omissões existentes no acórdão,
dando por consequência,
PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos e imprimindo-lhe
EFEITOS INFRINGENTES
,
para julgar integralmente procedente o Recurso de Apelação do Estado
, eis que o crédito tributário deve ser mantido incólume, visto que a apelada/embargada efetivamente descumpriu obrigação tributária acessória
autônoma e independente da obrigação principal
legais, violando os dispositivos legais e incorrendo na penalidade aplicável.

Subsidiariamente, requer-se a apresentação das razões jurídicas e fáticas que, supostamente, diferem o caso em apreço e que resultaram na inaplicabilidade de seus próprios precedentes em casos absolutamente idênticos envolvendo a Fazenda Pública Estadual.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 306130853, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção, em sua integralidade, do respeitável acordão recorrido.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação,
conforme relatado,
trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”, oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1002300-65.2021.8.11.0044, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante (ID. 298779891).

Como cediço, os embargos de declaração constituem mecanismo processual previsto no ordenamento jurídico pátrio, destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, notadamente no que tange à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, visando assegurar a completude, clareza e coerência dos pronunciamentos jurisdicionais. Sobre o tema, o art. 494, do Código de Processo Civil dispõe acerca das hipóteses de alteração da sentença após sua publicação, nos seguintes termos:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Complementarmente, o art. 1.022, do mesmo diploma legal, disciplina as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes natureza instrumental voltada à depuração da decisão judicial, de modo a sanar vícios formais que comprometam sua integridade, coerência e clareza:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal também prevê, de forma expressa, a competência das Câmaras Cíveis para processar e julgar embargos de declaração opostos aos seus acórdãos, bem como estabelece o prazo para sua interposição:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Portanto, uma vez presentes os pressupostos legais de admissibilidade, revela-se cabível o conhecimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que se proceda à análise do vício apontado, com vistas a garantir a necessária coerência lógica, clareza e completude da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da motivação das decisões judiciais e da efetividade da tutela jurisdicional.

Importa ressaltar que o manejo dos embargos declaratórios, quando fundado nas hipóteses expressamente previstas no ordenamento processual, não se confunde com instrumento de rediscussão do mérito da causa, constituindo-se, antes, em meio legítimo de integração e aperfeiçoamento do decisum, com o objetivo de assegurar sua consistência interna, transparência argumentativa e exatidão formal.

Dessa forma, passa-se à análise da existência ou não da omissão suscitada pela parte embargante
, a qual sustenta que o acórdão recorrido, ao concluir pela manutenção da decisão que anulou o Termo de Apreensão e Depósito, teria deixado de enfrentar, de maneira adequada e suficiente, os fundamentos deduzidos na defesa apresentada, bem como de apreciar a jurisprudência já consolidada nesta Egrégia Corte em hipóteses análogas.

Nesse contexto, impõe-se salientar
omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se manifestar sobre questão que deveria ter sido objeto de apreciação, seja por força de provocação das partes, seja em razão da necessidade de pronunciamento
ex officio
, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nas hipóteses previstas no § 1o, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, leciona o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra
Código de Processo Civil Comentado
:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Entretanto, no caso em apreço, a despeito dos fundamentos apresentados pela parte embargante, não se vislumbram os vícios alegados, uma vez que o acórdão hostilizado examinou de forma expressa e fundamentada os argumentos submetidos à sua apreciação, concluindo pela inexistência de fato gerador do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações de mera transferência de bens entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte, pela natureza meramente formal das irregularidades apontadas nas notas fiscais, destituídas de aptidão para lhes retirar a validade ou ensejar a lavratura de auto de infração e pela facultatividade da inscrição estadual de canteiro de obras, nos termos do art. 430, § 4o, do Decreto Estadual no 1.944/89, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse contexto, constata-se que a matéria foi adequadamente enfrentada, não se verificando qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Assim, eventual inconformismo da parte embargante quanto ao desfecho da controvérsia — por não lhe ser favorável — não justifica, por si só, o manejo dos embargos de declaração, sobretudo na ausência de demonstração de vícios que autorizem a integração do acórdão.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025